Tribunal: TJMT
Processo: 0000667-14.2016.8.11.0011
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000667-14.2016.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALMIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 415.995.001-91 (RECORRENTE), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0000667-14.2016.8.11.0011

Origem:

1ª VARA DE MIRASSOL D ́OESTE

Recorrente(s):

VALMIR RIBEIRO DA SILVA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE ADMINISTRATIVO – CONCLUSÃO DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS – ADICIONAL DE CURSO SUPERIOR EM 20% – PLEITO DE ADICIONAL DE 40% – ADICIONAL DE 40% PREVISTO EM LEI PARA CURSOS DE DIREITO E ADMINISTRAÇÃO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – TESE DE POSTERIOR RECONHECIMENTO DE ADICIONAL DE 40% – PLEITO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS – LEI NÃO ALTERADA – VINCULAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – CONCESSÃO EM 40% POR LIBERALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diferentemente dos particulares, que podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a Administração Pública somente pode fazer aquilo que a lei determina.

Havendo lei expressa no sentido de que os cursos específicos, afins ao cargo de agente administrativo, são apenas Direito e Administração, não faz jus o servidor público ao adicional de 40% reservados aos detentores de uma daqueles cursos de graduação, mas sim ao adicional de 20%, reservado aos demais cursos superiores, como o de Ciências Contáveis.

O fato de, posteriormente, a Administração Pública reavaliar o pedido, e implantar o adicional considerando a natureza das funções exercidas, elevando-o para 40%, sem a alteração da lei, implica em mera liberalidade, não impondo a ela o dever de efetuar o pagamento de valores retroativos, uma vez que, por lei, não há direito líquido e certo, tanto que o magistrado de origem determinou a apuração de eventual improbidade administrativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o adicional de curso superior no percentual de 40%, por lei, é reservado para a conclusão de cursos superiores específicos em relação ao cargo desempenhado que, no caso, por lei, é reservado apenas aos cursos de Direito e Administração e a parte promovente concluiu o curso de Ciências Contábeis, razão pela conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido constante da presente ação, JULGANDO extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade até que comprovada a cessação da hipossuficiência, em atendimento à previsão do art. 98, §2º e §3º do CPC.

Outrossim, DETERMINO que sejam extraídas cópias desta decisão, bem como do inteiro teor dos presente autos e encaminhadas ao Ministério Público Estadual para apuração de suposto ato de improbidade administrativa a partir dos indícios colacionados ao feito.

Em recurso, a parte promovente, ora Recorrente, se insurge contra a sentença alegando que faz jus ao recebimento da diferença de 20% pagos a título de adicional, uma vez que a própria Administração Pública, em 13/11/2014 houve reconhecimento do adicional de 40%, de modo que faz jus à diferença do período de 05/06/2012 a 13/11/2014, período no qual recebeu apenas 20%.

Alegou que houve reavaliação das atribuições dos cargos e restou constado que a atividade de agente administrativa está ligada a atividades contábeis também, não havendo motivos para excluir o curso superior de Ciências Contábeis do direito ao recebimento do adicional de 40%.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, declinou de se manifestar, alegando ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, declinou de se manifestar, alegando ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que, conforme restou fundamentado em sentença, a parte promovente, por lei, não faz jus ao benefício, nos termos em que requereu.

Isso porque, nos termos previstos em lei, para o cargo de agente administrativo, o adicional de curso superior no percentual de 40% somente é devido no caso de conclusão de curso superior de Direito e de Administração, por se tratar de cursos de “área especifica do cargo”, o que não é o caso dos autos, posto que a parte promovente concluiu curso de Ciências Contábeis, considerado curso geral, em “qualquer área do conhecimento”, e não específico.

Cito trecho da sentença, no qual o magistrado de origem faz as devidas pontuações e, ainda, cita os dispositivos legais pertinentes:

Em análise do arcabouço probatório coligido aos autos, verifico que o requerente não logrou êxito em comprovar que o direito milita em seu favor.

Os argumentos tecidos pelo autor baseiam-se no artigo 40 da lei Complementar 10/99, regulamentada pelo Decreto nº 2.300/2011, a qual dispõe:

Art. 40. Os servidores públicos municipais do município de Mirassol D'Oeste, e os estabilizados pela Constituição Federal de 1988, terão direito a perceber, como forma de incentivo à busca do ensino superior para o aprimoramento pessoal e do serviço público prestado à comunidade, adicional de 20% (vinte por cento) sobre seu vencimento básico, obedecidas as seguintes disposições:

I - ter contados tempo de serviço público municipal de, no mínimo, três anos completos;

II - possuir diploma ou certificado de conclusão de curso superior em qualquer área do conhecimento, desde que o curso prestado seja devidamente registrado pelo Ministério da Educação;

III - apresentar o requerimento, com os devidos documentos comprobatórios, ao Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste.

§ 1º - Quando a busca do ensino superior for em área específica do cargo em que o servidor ocupa o percentual constante no caput será de 40% (quarenta por cento).

§ 2º O benefício a que se refere o caput deste artigo será concedido uma única vez e apenas para um curso superior.

§ 3º- Não estão enquadrados na hipótese prevista no caput os servidores ocupantes de cargos para os quais se faz necessário o diploma ou certificado de conclusão de curso superior para o ingresso. (destaquei)

Pelo que se aufere dos autos, o Município acolheu o pedido administrativo em 05/06/2012, aplicando o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração do requerente, reconhecendo que a documentação acostada preenche os requisitos constantes nos incisos I, II e II, da citada lei, conferindo o disposto no caput.

Nesse trilhar, observo que o nó górdio da lide posta em apreço é verificar se o ensino superior concluído pelo requerente (Ciências Contábeis) é considerado como área específica do cargo que exerce (Agente Administrativo), para que então mereça ser reconhecido seu direito ao adicional disposto no § 1º, art. 40, da LC 010/09.

Para tanto, necessária a análise do quadro demonstrativo do Decreto 2.300/2011 em que são estabelecidos quais os cursos considerados específicos para cada cargo. No caso dos autos, constato que requerente é Agente Administrativo, possuindo previsão de curso específico os de Administração e Direito, não estando elencado Ciências Contábeis.

Assim, considerando que os atos administrativos estão adstritos ao princípio da legalidade, tenho que o requerente não faz jus ao adicional de 40% (quarenta por cento), mas tão somente aos 20% (vinte por cento).

A parte promovente se insurge contra a sentença alegando que foi reconhecido, posteriormente seu direito aos 40%. Alegou que houve reavaliação das atribuições dos cargos e restou constado que a atividade de agente administrativa está ligada a atividades contábeis também, não havendo motivos para excluir o curso superior de Ciências Contábeis do direito ao recebimento do adicional de 40%, de modo que faz jus às diferenças, relativas ao período retroativo.

Sem razão a parte Recorrente.

Diferentemente dos particulares, que podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a Administração Pública somente pode fazer aquilo que a lei determina.

Havendo lei expressa no sentido de que os cursos específicos, afins ao cargo de agente administrativo, são apenas Direito e Administração, não faz jus o servidor público ao adicional de 40% reservados aos detentores de uma daqueles cursos de graduação, mas sim ao adicional de 20%, reservado aos demais cursos superiores, como o de Ciências Contáveis.

O fato de, posteriormente, a Administração Pública reavaliar o pedido, e implantar o adicional considerando a natureza das funções exercidas, elevando-o para 40%, sem a alteração da lei, implica em mera liberalidade, não impondo a ela o dever de efetuar o pagamento de valores retroativos, uma vez que, por lei, não há direito líquido e certo, tanto que o magistrado de origem determinou a apuração de eventual improbidade administrativa no pagamento da benesse, pois isso poderia violar o princípio da isonomia.

Ora, se o curso de Ciências Contábeis passa a ser reconhecido pela Administração Pública, deve haver alteração da lei e, assim, garantir tal direito a todos em igual situação, mas os efeitos passam a ser contados da data da concessão do benefício, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020